Tribunal: CARF
Processo: 10380.909397/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.909397/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.494 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação,
se existente crédito suficiente para tanto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício
do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10380.909394/2008-55,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.909397/2008-99
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909397/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.490, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acordão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado.
Por sua vez, a Manifestação de Inconformidade fora interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de compensação declarado por meio do PER/DCOMP.
O pedido de compensação objetiva compensar débitos fiscais com pagamento
indevido da estimativa de CSLL, referente ao período em questão. O Despacho Decisório
considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à luz da seguinte
fundamentação: “..., foi constatada a improcedência do crédito informado, pois não foi
confirmada a existência de evento de sucessão entre o declarante e o detentor do crédito
discriminado no PER/DCOMP.”
Cientificado da decisão, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, requerendo a homologação da compensação pleiteada com crédito oriundo de
pagamento indevido da estimativa de CSLL, considerando os eventos de sucessão ocorridos,
juntando as alterações contratuais para comprovar as incorporações.
O Acordão do colegiado do órgão de julgamento de primeira instância
administrativa (DRJ) ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. ART. 10 DA IN SRF 600/2005. REVOGAÇÃO. IN RFB
900/2008.
Observada a legislação tributária e em deferência ao princípio da verdade material, é
possível a caracterização de pagamento indevido relativo a débitos de estimativa de
IRPJ ou CSLL, autonomamente compensável a partir da data do pagamento, desde
que o contribuinte não o utilize na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período. Interpretação que se
confere à legislação tributária a partir da revogação do art. 10 da IN SRF 600/2005
pela IN RFB 900/2008, por força do art. 106, II, "b", do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909397/2008-99

Cientificada nos autos, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese: a) que na DCTF retificadora não foram apresentados valores devidos relativos às
competências de janeiro a abril de 2000, o que se pode inferir das cópias da ficha 16 da DIPJ
anexa, pois, houve prejuízo fiscal nos referidos períodos de apuração; b) que de fato, o que
ocorreu foi um equívoco no preenchimento da DIPJ, o que na verdade não caracteriza a
utilização dos valores em duplicidade, como quer fazer crer o acórdão combatido, pois, como
dito, não ocorreu; c) à época em que foram apresentadas as informações supra mencionadas, não
havia legislação que regulamentasse a definição de saldo negativo (posteriormente vindo a ser
explicitado pelo art. 10, da IN SRF 46012004, atualmente revogado), gerando, por óbvio,
dúvidas e confusões por parte dos contribuintes; e) ademais, ao contrário do que especifica o
acórdão ora vergastado, o Fisco tem mecanismos mais do que suficientes para cotejar as
informações apresentadas pela contribuinte, e, concluir no sentido de que os créditos
apresentados não foram utilizados em duplicidade; f) por fim, requereu a reconsideração da
decisão recorrida e, consequentemente, homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.490, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte
à análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior
ou indevido de estimativas de CSLL paga indevidamente no mês de
janeiro de 2000. As DCTFs foram retificadas tempestivamente e delas
não constam nenhum débito confessado.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por
supostamente pertencer o crédito a terceiro. O crédito não foi analisado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprova de
forma cabal que a origem do suposto crédito decorre de duas
incorporações realizadas, daí sua legitimidade para dele utilizá-lo. Tal
fato foi reconhecido e superado pela DRJ.
Ocorre que, a DRJ na análise da sua Manifestação de Inconformidade
confirma o pagamento indevido da estimativa, entretanto, verificou que
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909397/2008-99

tais pagamentos indevidos compuseram a linha 38 da ficha 17 da DIPJ e,
portanto, compuseram o Saldo Negativo do ano calendário.
Assim, entenderam que caberia ao contribuinte apenas 03 caminhos
possíveis:

Por sua vez, tendo o contribuinte utilizado os valores de pagamentos de
estimativas no seu ajuste anual, entendeu a DRJ que deveria o
contribuinte ter pleiteado a restituição/compensação do Saldo Negativo,
por isso indeferiu a sua manifestação de inconformidade em razão se
suposta falta de liquidez e certeza.
A lógica trazida pela DRJ tem até alguma razão, para se impedir que o
contribuinte utilize o crédito por 2 vezes, uma com restituição da
estimativa indevida e outra no Saldo Negativo.
Entretanto, discordo que esta seja uma barreira insuperável ao ponto de
impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz
jus.
Cumpre ressaltar ainda que as DCTFs e DIPJs foram retificadas antes do
despacho decisório, e o contribuinte traz em seu recurso toda a sua
documentação fiscal e contábil, dentre eles o seu livro razão que indica o
valor do pagamento indevido.
Em sede de recurso, alega a Recorrente que um mero erro de fato não
pode ser meio de impedir o aproveitamento do seu crédito, invocando o
princípio da verdade material e defendendo que a Receita tem meios
hábeis para confirmar que os créditos não foram utilizados em
duplicidade. Creio que o contribuinte tem razão.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de
Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos
de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909397/2008-99

para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de
reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores
administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam,
parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e jamais
decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS, Gilson
Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de
um crédito diverso, qual seja, de um crédito decorrente de saldo negativo
de CSLL.
Por sua vez, para que se entenda tratar-se, na verdade, de restituição de
saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido (como a
princípio parece restar incontroverso pela análise da própria decisão
recorrida), adoto como razão de decidir a fundamentação contida no
Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação
informou como IRPJ Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não
homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém
erro material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu
direito de crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine,
aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem
pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial,
desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909397/2008-99

REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO,
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. A revisão de ofício de despacho decisório que não
homologou
compensação
pode
ser
efetuada
pela
autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado
na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir
instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes
sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que
juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como
analisar a liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170,
do CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a
possibilidade de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do
crédito objeto do PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do
crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar
o crédito decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e
certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se
um passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-
somente para "afastar o óbice de retificação da Per/DComp
apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que autoriza a
autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do
Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado
anteriormente, são incompetentes para realizar o ato administrativo
inaugural de revisão de ofício do PER/DCOMP do contribuinte com
vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909397/2008-99

Entretanto, para que se homologue as compensações declaradas, caberá à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as
tarefas de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de
realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado, bem
como confirmar que o mesmo já não foi utilizado como Saldo Negativo
e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o
óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital